Tribunal: STF
Processo: ACO 3450
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO TOCANTINS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. CONTRATO DE REPASSE N. 0227.257-90. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.